Tribunal: TJDFT
Processo: 0708152-48.2019.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
DESPACHO Trata-se de recurso de apelação, com pedido de justiça gratuita (Id 14629644), interposto por EDUARDO PEREIRA CARDOSO em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF, nos autos da ação de busca e apreensão de veículo (Id 14629640). O apelante, revel na primeira instância, requereu a gratuidade de justiça nas razões recursais, mas não apresentou documentos que comprovam a sua hipossuficiência financeira. Regra posta no § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, exige que a parte para fazer jus às benesses da gratuidade de justiça, comprove sua miserabilidade financeira em conformidade com a lei. Assim, o recorrente deve trazer aos autos documento que demonstre sua atual situação econômica e financeira, especialmente diante da aquisição do veículo pela parte no valor de R$ 117.250.00 (cento e dezessete mil duzentos e cinquenta reais), conforme se observa da nota fiscal de Id 14628757, objeto da demanda. Assim, INTIME-SE o apelante, via DJE, para apresentar documento que demonstre a necessidade da justiça gratuita, no PRAZO de 15 (QUINZE) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de março de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora